Tribunal: STF
Processo: RE 1399523
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AMBIENTAL. TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO IBAMA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo IBAMA e pelo particular em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos apenas para reconhecer que a multa aplicada pelo IBAMA carece de certeza, de forma que o título é nulo, devendo a execução fiscal de nº 0805390-58.2020.4.05.8400 ser extinta por este motivo. Honorários advocatícios devidos pelo autor, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 3º, III, do CPC, mas a condenação resta suspensa ante a gratuidade judiciária (valor da causa: R$ 2.505.000,00).



    2. Em suas razões recursais, o IBAMA argumenta que ficou comprovado nos autos que houve infração ambiental assim tipificada: "Danificar e destruir 1,15 ha de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, em estágio primário (alterado pela degradação), pertencente às formações de restinga e floresta, em área de duna vegetada, sem autorização do órgão competente". Defende que restou configurada a materialidade da infração, que ocorrera na localidade de Barreta, Nísia Floresta, incluída no interior da Área de Proteção Ambiental Estadual e que o autor participou das infrações. Assim, não há que se falar em ato ilegal, abusivo ou desproporcional, mas ato administrativo efetivado sob o princípio da legalidade. Pugna pela manutenção da autuação administrativa.



    3. O particular relata que: a) adquiriu frações de terra entre 2007/2008 (Gleba 07), tendo desmembrado a gleba em 2012 e formalizado a escritura pública em 2013; b) em 2015, vendeu a uma empresa uma pequena fração da Gleba 07; c) desde a época da aquisição da propriedade entre 2007/2008, já era possível observar diversos indícios de intervenções na vegetação, antigas e recentes, como cercas violadas, restos de lenha e degradação vegetativa da área, sendo anterior à aquisição da propriedade pelo apelante; d) em nenhum momento após a aquisição da propriedade, contribuiu para a supressão de vegetação nativa de forma ilegal, tendo promovido apenas a limpeza das estradas já existentes para acesso à propriedade; e) após um ano da aquisição da primeira gleba, foi autuado sob o fundamento de que 0,1 hectare da área pertencente ao apelante teria tido a vegetação nativa da Mata Atlântica danificada sem licença ambiental. Houve embargo da área e aplicação de multa de R$ 6.500,00; f) foi instaurado processo administrativo nº 02021.000188/2009-10, no qual interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido; g) diante da lavratura de novos autos nº 9070158-E e encaminhamento ao MPF, foi instaurado o Inquérito Policial nº 0616/2016-4 para fins de maiores esclarecimentos e aclaramentos das situações e informações conflitantes; h) foi determinada nova perícia que comprovou que os períodos de supressão ocorreram entre 2002/2009 e 2011 e 2013, sendo certo que não foram ocasionadas pelo apelante, pois ocorreu em data anterior à aquisição e porque, no segundo período, a supressão vegetal ocorreu em virtude do asfaltamento da rodovia da Praia de Barreta e construção da rotatória em seu entroncamento com a RN-063; i) o MPF requereu o arquivamento do inquérito.



    4. O recorrente aduz que, desde o ano de 2009, foi vítima de inúmeros prejuízos decorrentes da conduta ilícita da apelada, que agiu de forma negligente, imputando crime ambiental que nunca praticou. Alega que, após a vistoria e embargos de realizados, ficou privado de realizar qualquer negócio, deixando de fechar parceria com a empresa Leal Incorporações e Empreendimentos em 2014 e de lucrar mais de dois milhões. Assim, pugna pela indenização material, a título de lucros cessantes e por danos morais. 5. Na origem, cuida-se de ação ordinária promovida por Eloir Petry em desfavor do IBAMA, na qual pleiteia declaração de inexistência de débito fiscal, bem como indenização por danos materiais e morais.



    6. No Inquérito Policial acostado aos autos pelo particular, consta a seguinte informação: "[...] Pelo que se pode analisar das provas juntadas aos autos, não é possível concluir que o senhor Eloir Petry teria sido responsável pela destruição da Mata Atlântica no local, bem como teria descumprido o embargo imposto pelo IBAMA. Isso porque, conforme concluiu o laudo pericial, parte do desmatamento teria ocorrido entre 2002 e 2009, não se podendo precisar a data de ocorrência do mesmo, motivo pelo qual é impossível imputar sua ocorrência ao investigado. Quanto ao desmatamento que ocorreu mais recentemente, o laudo aponta como possível causa as obras ocorridas na rodovia. Além disso, o laudo também concluiu que está havendo regeneração da mata no local. Dessa forma, por não ser possível concluir-se pela ocorrência de prática criminosa, dou por encerrados os trabalhos [...]" (Id. 7185567).



    7. O Ministério Público Federal entendeu que: "[...] As conclusões, portanto, corroboraram as afirmações de Eloir Petry, destacando-se que o desmatamento na região interior ocorreu entre os anos 2002 e 2009, quando o depoente ainda não era proprietário da área, sem ser possível se precisar a data correta do evento e as ações que o provocaram. Por sua vez, quanto ao dano levado a efeito entre 2011 e 2013, a perícia realizada no local o atribuiu às obras públicas realizadas na região, que causaram, inclusive, processos erosivos no solo. De se consignar, ademais, a constatação de que não há registro de atividades recentes na área, que se encontra em processo de regeneração natural em sua maior parte [...]" (Id. 7185569).



    8. Analisando os documentos, conclui-se que realmente ocorreu um dano ambiental, entre 2002 e 2009, não tendo apontado a data certa do evento. O autor afirma que adquiriu uma gleba em 2007, ou seja, ele poderia ter sido o autor do primeiro dano ambiental, mas paira incerteza acerca do agente que causou a supressão vegetal.



    9. Assim, como não foi possível concluir que o particular praticou a conduta criminosa, mantém-se a extinção do título executivo. Por outro lado, é importante ressaltar que, de fato, houve dano ambiental no terreno adquirido pelo Senhor Eloir Petry, então não ocorreu ilegalidade na atuação do IBAMA apto a embasar uma condenação por danos materiais e morais ao autor.



    10. O magistrado ressaltou que: "O mero fato de a tramitação processual administrativa perdurar por tempo considerável não é suficiente para se caracterizar ilegalidade, mormente porque o próprio autor se utilizou de vários recursos de defesa, o que prolongou o feito, além do que houve novo auto de infração em 2015, que indicou o descumprimento do embargo anterior, tudo isso a demandar tempo no processamento do feito, mas sempre dentro da regularidade processual, respeitados o contraditório e ampla defesa" (Id. 9588060).



    11. Apelações improvidas.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente